Tribunal: TJSP
Processo: 2183654-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Justiça gratuita indeferida - Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos, a prova documental produzida não permite concluir que a agravante não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Impossibilidade, de outro lado, do diferimento do pagamento das custas para o final do processo tal

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Justiça gratuita indeferida - Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos, a prova documental produzida não permite concluir que a agravante não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Impossibilidade, de outro lado, do diferimento do pagamento das custas para o final do processo tal como decidido pelo d. Relator sorteado, seja porque não há pedido nesse sentido, seja em razão de a hipótese retratada não estar prevista no rol do artigo 5o, da Lei no 11.608/03 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183654-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante KIT
VESTIBULARES LTDA, é agravado MARCIO ROGERIO DE SOUZA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Desembargador Relator que dava parcial provimento ao recurso e
fará declaração de voto. Redigirá o acórdão a 3a Desembargadora.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI, vencedor, GOMES VARJÃO (Presidente), vencido, GOMES
VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39938
AGRV. No 2183654-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
AGVTE.: KIT VESTIBULARES LTDA.
AGVDO.: MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA
AÇÃO MONITÓRIA Justiça gratuita indeferida - Embora
seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa jurídica com fins lucrativos, a prova documental
produzida não permite concluir que a agravante não se encontra
em condições de arcar com as custas e despesas processuais
Impossibilidade, de outro lado, do diferimento do pagamento
das custas para o final do processo tal como decidido pelo d.
Relator sorteado, seja porque não há pedido nesse sentido, seja
em razão de a hipótese retratada não estar prevista no rol do
artigo 5o, da Lei no 11.608/03 Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Kit Vestibulares
Ltda. contra a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, assinalando o prazo de quinze dias para
recolhimento das custas processuais, sob as penas da lei. Aduz, em síntese,
que é microempresa inscrita no Simples Nacional e se encontra em frágil
situação financeira, como demonstram os documentos contábeis apresentados
nos autos, com despesas superiores às receitas e dívida de R$ 710.520,35 no
exercício de 2019, fazendo jus, portanto, aos benefícios da gratuidade
processual.
2. Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015): “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que efetivamente não ostentam
possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
E, dessa forma, diante da nova sistemática a que se refere a
matéria em debate, observo que dos autos não é possível extrair condição de
hipossuficiência da agravante que seja hábil a reconhecer que faça jus à
benesse.
Não há prova documental bastante a justificar a condição de
'necessitado' de que trata a lei, e, conforme bem observou o d. Relator
sorteado, “A agravante não deixou de atuar no mercado e sua receita líquida,
embora no último ano tenha sido inferior às despesas, tem valor expressivo
(R$ 393.381,28, cf. fl. 24), do que se depreende que a situação não é
definitiva. Aliás, a própria recorrente afirma que “em nenhum momento a
Agravante alegou miserabilidade e sim impossibilidade devido a atual situação
em que se encontra, sendo incapaz de arcar com os custos do processo”.
Pode até não estar a requerente em situação financeira
confortável atualmente, mas seguramente não se encontra em situação
excepcional que justifique a concessão da benesse.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele
que justifica concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582).
Assim, acompanha-se o nobre Relator quanto ao indeferimento
do pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.
Todavia, não é caso de diferimento do recolhimento das
custas, tal como está decidindo o d. Relator sorteado, seja porque não há
pedido nesse sentido nas razões de agravo, seja porque a hipótese de ação
monitória, quer na fase de conhecimento quer na fase de cumprimento de
sentença, não está prevista no rol do artigo 5o, da Lei no 11.608/03.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.552
Agravo de Instrumento no 2183654-58.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano
Agravante: Kit Vestibulares Ltda
Agravado: Marcio Rogerio de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO No 34.552
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação monitória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita à autora, assinalando o prazo de quinze dias para recolhimento
das custas processuais, sob as penas da lei (fl. 60).
Alega a agravante, em suma, que é microempresa
inscrita no Simples Nacional e se encontra em frágil situação financeira, como
demonstram os documentos contábeis apresentados nos autos, com despesas
superiores às receitas e dívida de R$ 710.520,35 no exercício de 2019.
Sustenta que a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas
é tema pacificado na jurisprudência e que, devido à sua precária condição
atual, não é razoável exigir o pagamento das custas processuais, sob pena de
impedir o exercício do seu direito constitucional de acesso à Justiça. Aduz que
sofre com a elevada inadimplência, ao que se somam as ações cíveis e
trabalhistas às quais responde. Argumenta que o MM. Juiz a quo indeferiu a
benesse sem qualquer prova que infirmasse a alegação de hipossuficiência ou
os documentos apresentados, contrariando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC.
Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recurso recebido no efeito suspensivo.
É o relatório.
Conquanto seja possível a concessão do benefício à
pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC), tratando-se de empresa com fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucrativos é necessária a demonstração, extreme de dúvida, de que não tem
condições de pagar os encargos do processo sem comprometer sua
existência. Nesse sentido, a Súmula 481 do E. STJ: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Anote-se, a propósito, que a lei só confere presunção de
veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (art. 99, § 3o, do CPC).
Oportuno registrar, ainda, que o § 2o do art. 99, ao
estabelecer a impossibilidade de o magistrado indeferir o benefício sem antes
conceder ao postulante a oportunidade de comprovar a sua hipossuficiência,
incide apenas sobre pessoa natural, em razão da presunção da veracidade da
sua alegação de pobreza, segundo disposto no já mencionado § 3o do mesmo
dispositivo.
Sobre o tema, confira-se a posição da doutrina que
examinou a questão à luz do CPC:
Se, contudo, o requerente for pessoa natural, o magistrado não
pode indeferir ou modular o benefício sem antes lhe dar
oportunidade de comprovar a sua situação de hipossuficiência
(art. 99, §2o). Essa oportunidade de que fala o §2o do art. 99
somente vale quando o requerente é pessoa natural, porque,
militando em seu favor a presunção do §3o, é compreensível
que o seu pedido venha, inicialmente, desacompanhado de
qualquer elemento probatório. Justamente por isso que se lhe
deve abrir a oportunidade de produzi-las.
O mesmo não se pode dizer do requerente pessoa jurídica ou
que detém personalidade judiciária, porque dele se espera que
o requerimento venha calcado em prova documental ou, ao
menos, em pedido de produção de prova. Se o requerimento,
nesses casos, vier desacompanhado de qualquer elemento de
prova, e não militando em seu favor a presunção do §3o, o
caso é de inobservância do ônus probatório e, pois, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferimento direto do pedido – sem necessidade de conceder
nova oportunidade de produção de prova.
(Teresa Arruda Alvim Wambier et al., “Breves Comentários ao
Novo Código de Processo Civil”, Ed. RT, 2015, p. 373).
No caso em exame, o balanço patrimonial de 2019 revela
prejuízo acumulado de R$ 710.520,35 (fls. 26/28), enquanto a demonstração
de resultados aponta prejuízo líquido de R$ 230.640,09 naquele exercício (fls.
24/25), tornando verossímil a alegação de que a agravante, ao menos
momentaneamente,
encontra-se
em
situação
econômico-financeira
preocupante, circunstância que torna difícil o pagamento imediato das custas e
despesas processuais sem colocar ainda mais em risco a continuidade da
empresa.
Todavia,
a
concessão
da
gratuidade
processual,
conquanto possível, não se mostra a medida mais adequada.
A agravante não deixou de atuar no mercado e sua
receita líquida, embora no último ano tenha sido inferior às despesas, tem valor
expressivo (R$ 393.381,28, cf. fl. 24), do que se depreende que a situação não
é definitiva. Aliás, a própria recorrente afirma que “em nenhum momento a
Agravante alegou miserabilidade e sim impossibilidade devido a atual situação
em que se encontra, sendo incapaz de arcar com os custos do processo”.
A agravante, assim, tem possibilidades de restabelecer
sua saúde financeira e, uma vez que isso aconteça, certamente seu perfil não
se amolda ao de uma pessoa jurídica sem recursos, sobretudo considerando
que as custas iniciais são módicas, tendo em vista o baixo valor da causa (R$
6.016,51, cf. fl. 18).
Convém, por outro lado, permitir o pagamento das custas
para depois da satisfação da execução, nos termos do art. 5o da Lei Estadual
no 11.608/03, pois apenas a impossibilidade financeira atual da agravante está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciada.
Registre-se que o diferimento não equivale a isenção de
pagamento e nem desobriga ou suspende a execução de eventual verba
honorária sucumbencial, mas apenas permite que o credor tenha antes a
oportunidade de satisfazer seu direito.
Por fim, cabe anotar que não há impedimento para a
concessão do benefício em razão de a lei de regência não contemplar
explicitamente a hipótese dos autos. As garantias constitucionais afetas aos
direitos individuais fundamentais, sobretudo a inafastabilidade do controle
judicial, impõem interpretação e aplicação menos literal da norma; se até a
isenção de custas seria em tese possível, não há como, no outro extremo,
negar a possibilidade de apenas postergar seu pagamento, situação que não
traz prejuízo ao erário.
Sobre o tema, confira-se modelar precedente desta Col.
Câmara, relatado pelo Eminente Desembargador NESTOR DUARTE:
Ementa:
PEDIDO
DE
BENEFÍCIO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE FINS
ECONÔMICOS.
INDEFERIMENTO.
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO 5o DA Lei ESTADUAL N. 11.608/2003. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
É verdade que o caso em análise (ação de execução por título
extrajudicial fls.13/17) não se inclui propriamente nas hipóteses
elencadas nos incisos I a IV do art. 5o da Lei Estadual no
11.608 de 29 de dezembro de 2003. Há que se observar,
contudo, que se a legislação constitucional e infraconstitucional
autoriza, sob certas circunstâncias, a isenção total de custas
(CF, art. 5o, LXXIV; Lei 1060/50, ar t. 4o), admissível o
diferimento no seu recolhimento, em razão de momentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade financeira do interessado, constituindo tal
situação um "minus" em relação à gratuidade total. Esse
entendimento, aliás, revela-se mais consentâneo com o
princípio constitucional de facilitação de acesso de todos à
Justiça (CF, art. 5o, LXXIV) e o princípio da inafastabilidade da
jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
(Agravo de Instrumento no 0159733-85.2012.8.26.0000, j.
20.08.2012)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
permitir o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do
processo.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
BC81BB8
5
9
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO GOMES VARJAO
12A4AC44
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2183654-58.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.